Tribunal: STJ
Processo: 0037576-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 979807 - GO (2025/0037576-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WENDERSON DA SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50018942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 09:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 276c75a8-95fb-45ad-bd34-4e5a67abc65b

AgRg no HABEAS CORPUS No 979807 - GO (2025/0037576-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WENDERSON DA SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WENDERSON DA SILVA
SANTANA contra a decisão, da minha lavra, em que deneguei a ordem impetrada em
seu favor, assim ementada (fl. 821):
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. NULIDADE. BUSCA PESSOAL
E DOMICILIAR. DISPENSA DE SACOLA. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO
AUTORIZADO PELO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ENTRADA FORÇADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, que o
presente Agravo Regimental seja remetido ao Colegiado, para que seja concedida a
(fl. 837).
ordem pretendida no Habeas Corpus
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA48448317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:15
Código de Controle do Documento: 1312bb41-06f6-47fc-a133-8573204f87ce

O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em nulidade da busca pessoal, sem rebater o fundamento principal que ensejou a
denegação da ordem, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que
pretende revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48448317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:15
Código de Controle do Documento: 1312bb41-06f6-47fc-a133-8573204f87ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 979.807 / GO
Número Registro: 2025/0037576-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
54034572520238090011
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: WENDERSON DA SILVA SANTANA (PRESO)
CORRÉU
: MAX DEIVID SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WENDERSON DA SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49936090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: f8f66e69-e5a2-4b9b-b4cd-6d6a1e445054

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: f8f66e69-e5a2-4b9b-b4cd-6d6a1e445054